Tribunal: TJSP
Processo: 1000772-58.2023.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Apelação – Ação de Indenização Material por Benfeitorias em Imóvel - Rescisão de Contrato cc Restituição – Taxa de fruição devida pela compradora somente desde o início de sua inadimplência até a desocupação – Entendimento jurisprudencial deste Tribunal – Majoração de honorários só é possível se o recurso foi integralmente desprovido ou não conhecido – Tema 1.059 STJ - R. sentença parcialmente

Ementa:
Apelação – Ação de Indenização Material por Benfeitorias em Imóvel - Rescisão de Contrato cc Restituição – Taxa de fruição devida pela compradora somente desde o início de sua inadimplência até a desocupação – Entendimento jurisprudencial deste Tribunal – Majoração de honorários só é possível se o recurso foi integralmente desprovido ou não conhecido – Tema 1.059 STJ - R. sentença parcialmente reformada - Recurso provido em parte.